Tribunal: TJMT
Processo: 1008580-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008580-24.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Ellen Márcia Galvão Itacaramby, em favor de Michel Souza Sakagushi Bernardes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 9/2020, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, notadamente diante dos bons predicados do paciente.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A prisão preventiva imposta ao paciente está justificada na garantia da ordem pública, ante a sua reiteração criminosa. Na decisão invectivada, o juiz da causa consignou que “ao que se vê possui registro anterior, quando ainda adolescente, por prática de ato infracional equiparado a este, em Cuiabá. A informação não gera REINCIDENCIA, mas não deixa de se prestar a dar informações a respeito da índole do indiciado”, o que demonstra concretamente a necessidade da custódia cautelar.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator